Tribunal: TJDFT
Processo: 0715043-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO. SUPOSTO DESCONTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tal como ocorreu na hipótese dos autos.
2. Cabia à Apelante, como Ré, prova da alegação de que havia um desconto de 25% (vinte e cinco por cento) na mensalidade de cada aluno dos autos, assim como o pagamento das mensalidades inadimplidas – fato que modificaria o direito da Autora, conforme art. 373, inc. II, do CPC.
3. Recurso não provido.